Tribunal: TJMT
Processo: 1020436-13.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020436-13.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDALVA DE SOUZA FONTES MORENO - CPF: 873.097.261-20 (RECORRENTE), NUBIA CRISTINA PINTO FELFILI - CPF: 053.665.901-08 (ADVOGADO), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), PPM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 34.271.042/0001-89 (RECORRIDO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1020436-13.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

LINDALVA DE SOUZA FONTES MORENO

Recorrido(s):

PPM COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE TROCA DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA – AUSÊNCIA DE PROVA – CULPA DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Autora que em 25/10/2019, comprou uma peça de roupa na loja física da Reclamada, no valor de R$ 30,00.

Que ao chegar em casa, provou a roupa, que não serviu, dirigindo-se na loja para efetuar a troca na segunda-feira, sendo negada a troca pela vendedora.

Alega ainda, que sofreu prejuízo moral, pois a vendedora disse que a roupa havia sido usada e estava fedendo.

A Autora narra na oitiva que por dizer para a vendedora que iria sim levar outra peça de roupa, foi chamada a polícia, sendo fechada a porta da loja, aguardando a guarnição, que quando chegaram, informaram não ser caso de polícia, mas sim de PROCON, para onde encaminharam a Autora para concluir sua reclamação.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que o Reclamado nega que tenha ocorrido qualquer ofensa à Reclamante, e que a roupa não foi trocada pois aparentava sinais de uso.

Partindo da negativa dos fatos pelo Reclamado, é dever do Autor comprovar que as ofensas ocorreram, de onde não arrolou nenhuma testemunha para comprovar que sofreu a injuria alegada.

Desta feita, em se tratando de fato constitutivo do direito pleiteado, cabia a parte Recorrente comprovar a culpa da Recorrida, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus este, porém, que não se desincumbiu.

Assim, deve ser mantida a sentença que apenas determinou a devolução do valor pago pela roupa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022